Tribunal: CARF
Processo: 13804.001478/99-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Adão Vitorino de Morais
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-28

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 1990 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE A MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS E O ACÓRDÃO RETIFICAÇÃO
Embargos de declaração acolhidos para re-ratificar o Acórdão no 202-19 125, de modo a sanar a contradição, passando a ter a seguinte redação:
"ACORDAM os membros da SEGUNDA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE (CONTRIBUINTES, por maioria de votos, ern dar provimento parcial ao recurso para afastar a decadência e reconhecer o direito
ao indébito do PIS, nos termos do voto do relator.
Vencida a Conselheira Nadia Rodrigues Romero quanto à decadência."
Embargos Acolhidos.

Inteiro teor:
S3-C3 11
• .2()
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSEL110 ADMINISTRATIVO .RECURSOS FISCA1S
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n"
13804,001478/99-93
Recurso
239.560 Embargos
Acórdão n"
3301.-00.780 -- 3" Cãmara / 1" Turma Ordimiria
Sessão de
09 dc dezembro de 2010
Matéria
PIS
Embargante EAZENDA NACIONAL
Interessado
CONSTROESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIDA
ASS11N1 0: CON FRIBUI00 PARA o PIS/PAsEr
Exercício: 1990 1991, 1992, 1993, 1994, 1995
EMBARGOS
DE
D1',CLARAC71,0. CONTRADIÇÃO ENTRE
A
MA FERIA TRA'l ADA NOS MTMS E 0 ACÓRDÃO. RETIFICAÇÃO
Embargos de declaração acolhidos para re-ratificar o Acórdão IV 202-19 125,
dc modo a sanar a contradição, passando a ter a seguinte redação:
"ACORDAM os membros da SI/OU N DA CÂMARA do SEGUNDO
CONSELHO DE (.1:ONTRIBIJINTES, por maioria de votos, ern dar
proviruento parcial ao recurso para afastar a decadência e reconhecer o direito
ao indébito do PIS, nos termos do voto do relator.. Vencida a Conselheira
Nadia Rodrigues Romero quanto à decadência."
Embargos Acolhidos
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado,
por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração para reuratitical o Acórdão n9 202-19..125 de 02/07/2008, nos termos
do voto do Relator.
4i 1

Roc L.,o (.40o, t‘t Posas Presidente
MauriCio luveira e ihth — Relator
EDITADO EM: 24/12/2010
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Mauricio Taveira e Silva (Relator), Maria Teresa Martinez Lopez, Antônio LisbcKi

Cardoso
e Rodrigo da Costa Possas (Presidente da Tirana). Ausente ii.istiticadamente
Conselheiro Suplente Rodrigo Pereira de Me11ft
Relatório
Trata-se de Embargos de Deciaração interpostos pela I'azenda Nacional, por
meio de sua Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGEN (573/575), em face do acórdão
n 202-19.125, dc 02/07/2008 (11s.. 562/569), de relator ia do ex -conselheiro Ciustavo Kelly
A lencar Cientificado da decisão em 18/l
.1/2008 (11 570), a. Pm oeuradoria apresentou a referida
peça neste mesmo dia (ft. 57,1).
Cuida o presente processo de pedido de restituição de P18 , efetuado cm
29/04/1999, relativo a períodos entre 1990 e 1995, A DR.1 entendeu que parte do period()
pleiteado encontrava-se decaido.
Em sede de recurso a então Segunda Camara do Segundo Conselho de
Contribuintes decidiu que o prazo dc decadencia/presc,:rição de cinco anos deve ser contado a
partir da edição da. Resolução 1.71 ° 49, do Senado Federal.. Assim, vez clue o pleito antecede
10/10/2000, :fora afirstada a prescrição do refer ido pedido administrativo.
No voto condutor do aresto, o relator consigna:
Ate a adveino da Medida Provisória n2 1 212/95, a base de
ceilculo do .1.1,S' para ON
coai /w "(fleas prestailoras
servieos
e
o
Imposto
de Renda. Coin a dodo' de
incem81.1.1licionedidade..! dos . Dectetor-teis n2s 2.445 e 2 449, de
1988, calk? a aferi(qo de eventuals diprein,-As C! 1- 1 ire o
Va 1' C
Cfe liV 0 i te pd,f,),OS e or devidor, de acoi do coin a sisleinalica de)
PIS-Repiepte:.% ne7o havendo que se falar em seinestralidade
No mesmo passo, quanto ao tema, o acórdão restou assim ementado:
PRRST4DORA,S' DE ,SERVIÇOS ,STAIES7R.11 !DADE
INOCORRÍNCL4
.11.(.. o adverno
Prodis4ria a" 1 212/95, a IN.lso
cr.-W(1110 do P1S para a pcy000s jur c.kd ad()) ev, (lc !I
(1' 0 1111.110.Ç i
de
Reada. (_:rrin
a
(.1celaraç('io
ineoaslitucionalidade dos Decretor-Leis n.".; 2 .44..5 e 2 419,
1988, cabe 0 arc' n,-:ã.o de eventual). (rife] e)i(as CPO C os yr.101
eii,vamenie pagos e os devidos,
(fund° coin a sistemqtlei
PLS=R(pique, ndo lia rendo qac cc falai cm seinesitalidade
Porém, os membros da então Segunda (..",aniara do Segundo Conselho de
Connibuintes, por maioria de votos, houveram por bem: "dar provimento parcial ao recurs°
para afastar a. decadência e reconhecer o direito ao indébito do PIS, observado o critério da
semostralida.de da base de calculo, nos lermos da Sónmul a IV 11, do 20 CC. Vencida a
Conselheira Nadja Rodrigues Romero quanto ã decadacia."
Por sua vez, a embargante alega a ocorrência de contradição, pois, por se (Tatar
dc empresa enquadrada como prestadora de serviços, a aferição de eventuais difercneas entre
PÍ)

Process() if
-3 504 ()()14T3/99-93
S3-C311
Acórcho ti 3301-01).780
ri ,I27
OS valores etetiwmiente pagos e os devidos de acordo com a si.stematica do VIS-Repique, não
se coaduna coin aplicação de semestral idade, Por °Lino lado, do dispositivo do acórdao consta
que deve se): Observado o eriterio da semestralidade da base de cálculo, em evidente
contradição ao quanto esposado na ementa e no voto condutor do julgado„
Por fim, registra seu pedido requerendo "o acothimento e provimento dos
presentes embargos para sanar a contradição presente no acórdão embargado, evitando a
execução equivocada de seu comando."
É o Relatóiio
Voto
Conselheiro M.auricio Taveira e Silva, Relator
De tato, procede a alegação de contradição apontada no v, acórdão, conforine
constatou a embargante. Assim, consoante art.. 65 do Regimen
-to Interno do CARP -, os
embargos devem ser acolhidos por esta Turma. Assim, vez que assiste razão ao embargante,
deve ser rev isto o acórdão, pois, "o critério da semestralidade da base de calculo, nos termos da
n" li, do 20 CC" é incompativel coin U condição da interessada de prestadora de
servicos, a qual sujeita-se, portanto, ao PIS-Repique
Isto posto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração de modo a.
sanai: a contradição apontada, rerratilicando o acórdão embargado para que seja alterado,
passando a teia seuinte redação:
os membros
da SL,GUNDA CAMARA do
SI (j UNDO CONSALI-10 1)1 , CONTRIBIIIN1P,S, por maioria de
votos, em dat provimento parcial ao recurso para llYta
decatléncia e reconhecet o direito ao indébito do PIS., nos tert los
cio voto do relator Veticida a Conselheira Ara gues
P0117C0 o quanto decadéncia.
É como voto..